Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725279-43.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASÍLIA, ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO RECORRIDO: SEVOI - RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SISTEMA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. 2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. E o agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da executada, limitando-se ao mero decurso do tempo. 3. Ao contrário do que alega o agravante, ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 3.1. “Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte ( ).” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída pelo TJSP ao artigo 797 do Código de Processo Civil, no sentido de ser possível o deferimento do pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha). Requerem no ID 30611455 - Pág. 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão (OAB/DF 11.161). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relativo à interpretação dada ao artigo 797 do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que “a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 5/4/2021). Assim, “Não colhe a alegação de divergência jurisprudencial se o acórdão de origem adotou entendimento harmônico com o Superior Tribunal de Justiça, como ensina o verbete n. 83 da Súmula desta Casa”. (AgInt no AREsp 1740033/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 15/12/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão (OAB/DF 11.161). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015